Tribunal: TJSP
Processo: 1019864-32.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROCEDENTE – IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA COMERCIALIZADA PELA REQUERIDA – OCORRÊNCIA DE ANORMALIDADES RELACIONADAS AO ROMPIMENTO - NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PRÓTESE - VÍCIO DO PRODUTO - DANO MORAL COMPROVADO – VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS